Tribunal: STF
Processo: Rcl 76213
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI 14.230/2021. ALEGADA OFENSA À TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 843.989 – TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM FUNDAMENTADA NA CONDUTA DOLOSA DO RECLAMANTE. CONDUTA PRATICADA PELO AGENTE PREVISTA NO INCISO III DO ART. 11 DA LEI 14.230/2021. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO JULGAMENTO DA ADI 6.678. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por G.P. contra decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos da Ação Rescisória nº 5010669-29.2023.4.02.0000, sob a alegação de inobservância da decisão vinculante proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6.678, bem como de descumprimento do Tema 1.199 da sistemática da repercussão geral. 



    Em síntese, narra o reclamante tratar-se, na origem, de ação de improbidade administrativa, na qual o Tribunal reclamado manteve a condenação do réu às penas do art. 11 e 12, III, da Lei 8.429/1992 - LIA. Relata que a Lei 14.230/2021, alterou de forma significativa o regime da improbidade administrativa, a qual, dentre outras modificações, suprimiu a penalidade de perda da função pública para os atos dispostos em seu art. 11. 



    Argumenta que, no julgamento do Tema 1.199, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021 se aplicam aos processo em curso, razão pela qual, o Tribunal reclamado, ao aplicar a lei vigente à época dos fatos, quanto à penalidade da perda de função pública, afrontou o aludido tema. 



    Aduz, nesse sentido, que, ao manter a sanção de perda da função pública em virtude das condutas dispostas no art. 11 da LIA, o acórdão reclamado teria aplicado dispositivo da Lei 8.429/1992 já revogado. 



    Requer, liminarmente, a imediata reintegração em sua função até decisão definitiva desta ação. No mérito, pugna pela procedência da reclamação a fim de que seja afastada a penalidade da perda de função pública. 



    Devidamente citado, o Ministério Público Federal apresentou contestação, alegando, em síntese, a ausência de estrita aderência entre o paradigma invocado e a controvérsia posta nos autos, na medida em que não houve, no julgamento do Tema 1.199, debate relacionado às alterações promovidas pela Lei 14.230/2021 na redação originária do art. 12, III, da Lei 8.429/1992, mas apenas a supressão da modalidade culposa dos atos de improbidade administrativa. Sustenta que no referido julgamento fixou-se como regra geral a irretroatividade da Lei 14.230/2021, apenas permitindo a retroatividade nos casos expressamente citados na tese (doc. 29). 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como um dos fundamentos a alegação de ofensa ao entendimento vinculante firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989 - Tema 1.199 da sistemática da repercussão geral, cuja tese transcrevo: 



    Tema 1.199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei." (ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 12/12/2022 - grifei).



    Com efeito, no referido julgamento, o Plenário desta Suprema Corte entendeu ser aplicável a Lei 14.230/2021 aos processos relacionados ao ato de improbidade administrativa culposo, cujas decisões ainda não tenham transitado em julgado. Isto é, a referida lei não alcança decisões acobertadas pela coisa julgada ou em fase executória. Assim, conforme depreende-se do voto do E. Min. Rel. Alexandre de Moraes no julgamento do Tema 1.199: 



    “Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de ‘anistia’ geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado.” (ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 12/12/2022 - grifei).



    In casu, sustenta o reclamante que o Tribunal a quo o condenou às penas do art. 12, III, da Lei 8.429/1992, cuja redação foi alterada pela Lei 14.230/2021 para afastar a perda da função pública aos atos praticados nas disposições do art. 11 da LIA, o que teria afrontado a tese firmada no julgamento do Tema 1.199. 



    Pois bem. A leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no recurso paradigma. Isso porque o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região indicou expressamente a conduta dolosa do agente, a qual serviu de fundamentação para afastar a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021. Confira-se, nesse sentido, excerto do acórdão regional: 



    “Inicialmente, registre-se que a presente Ação Rescisória é tempestiva, conforme apreciação realizada na decisão de saneamento (evento 22/TRF2), uma vez que a propositura da demanda se deu em 13/07/2023, dentro do prazo decadencial de 2 (dois) anos contados a partir do trânsito em julgado, ocorrido em 06/06/2023 (evento 1, CERTJULG4).



    [...]



    Eis o teor do Acórdão rescindendo:



    [...]



    13. No que diz respeito ao elemento subjetivo (dolo) – que, na atual redação do art. 1º, §2º, da Lei nº 8.429/1992, é a ‘vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente’ –, não se vislumbra hipótese de mera ‘voluntariedade’ dos Apelantes, e sim, ao contrário, a vontade livre e consciente de, com vistas a frustrar as investigações e diligências determinadas, obter e repassar informações sigilosas acerca do procedimento investigatório supramencionado aos demais componentes da organização criminosa investigada – o que, inclusive, e conforme se depreende do final do diálogo telefônico interceptado entre G.P e Wladimir, levou os investigados a ocultar (e possivelmente destruir) provas que os incriminassem, bem como a alterar seus padrões de comportamento, na tentativa de se subtrair às investigações realizadas pelo Ministério Público Federal.



    14. Tampouco se caracteriza, na presente hipótese concreta, situação de mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, por parte dos Réus, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, que – nos termos do § 3º, do mesmo dispositivo legal, afastasse a responsabilidade desses últimos por ato de improbidade administrativa.



    [...]



    Da leitura do aresto acima, extrai-se que a regra da retroatividade da lei penal mais benéfica ao réu não tem aplicação automática aos casos de responsabilização por atos de improbidade administrativa. De acordo com a tese fixada pelo STF, exceção foi feita apenas à revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, situação que pode surtir efeitos nos processos ainda em curso. 



    É salutar registrar que nada decidiu o STF a respeito da supressão de tipos legais ou de sanções anteriormente previstos na Lei nº 8.429/92, quando a conduta praticada na vigência da norma modificada tenha ocorrido na modalidade dolosa. Essas hipóteses, então, permanecem sob a regência da lei vigente à época dos fatos, pois a legislação modificadora (Lei nº 14.230/2021) não previu a retroatividade de suas normas.“ (doc. 20, p. 2-8, grifei).



    Demais disso, saliente-se que esta Corte vem consolidando o entendimento de que os atos de improbidade administrativa que atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11 da Lei 14.230/2021), ainda que dolosos, devem estar previstos em algum dos incisos do referido dispositivo legal, tendo em vista que a nova redação da LIA estabeleceu rol exaustivo de condutas. Nesse sentido, cito o recente julgado do Plenário deste Supremo Tribunal Federal: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 



    1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 



    2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 



    3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 



    4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente. 



    5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9º ou 10º da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992), pois o autor da demanda, na peça inicial, não requereu a condenação do recorrente como incurso no art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do recorrente pelo art. 10, sem que houvesse qualquer impugnação do titular da ação civil pública quanto ao ponto.



      6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente.” (ARE 803.568-AgR-Segundo-EDv-ED, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 6/9/2023 - grifei).



    Nada obstante, no caso sub examine, a conduta narrada pelo Tribunal de origem, está amparada pelo inciso III do art. 11 da Lei 14.230/2021, o que evidencia a necessidade de manutenção do acórdão reclamado. In verbis:



    “16. Constata-se a prática, pelos Réus/Apelantes, de atos tipificados no art. 11, inciso III, Lei nº 8.429/1992, na redação vigente à época dos fatos, sendo certo que que as alterações trazidas a esse dispositivo pela Lei nº 14.230/2021 não só mantiveram a conduta, como ainda a qualificaram pelas exatas circunstâncias em que praticados os atos imputados aos dois Réus (‘revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado’), razão pela qual devem ser aplicadas as sanções previstas no inciso III, do art. 12, da Lei nº 8.429/1992.



    [...]



    Como se infere da ementa acima transcrita, o Acórdão proferido pela Colenda Oitava Turma Especializada negou provimento aos recursos de Apelação Cível dos réus, mantendo a Sentença de procedência prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau em janeiro de 2009, integrada em abril de 2009 pela Sentença que acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Federal. 



    O decisum rescindendo se fundamentou no entendimento de que seriam aplicáveis, ao caso então examinado, as disposições legais vigentes à época dos fatos narrados na exordial da ação de improbidade administrativa. Por outro lado, o autor pretende que seja aplicada a nova legislação (Lei nº 14.230/2021) no que tange à supressão da sanção de perda da função pública. 



    Portanto, cinge-se, a controvérsia, à aplicação da lei no tempo, relativamente às alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, notadamente à supressão da penalidade de perda da função pública para a hipótese de ato de improbidade administrativa descrito no artigo 11 da Lei nº 8.429/92. A respeito da incidência das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, o Supremo Tribunal Federal afetou o ARE nº 843.989/PR como representativo de Repercussão Geral (Tema 1.199), com vistas a definir se as novidades inseridas na Lei nº 8.429/92 deveriam retroagir para beneficiar aqueles que porventura tenham cometido atos de improbidade administrativa na modalidade culposa, se pronunciando também acerca do prazo de prescrição para as ações de ressarcimento.” (doc. 20, p. 5-6, grifei).



    Noutro giro, quanto às alegações de afastamento da penalidade relativa à perda da função pública, melhor sorte não assiste ao reclamante. Nesse contexto, o cotejo analítico entre o paradigma e a decisão ora reclamada revela de plano a carência do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o Tema 1.199. Isso porque a alegada supressão das penas elencadas no art. 12, III, da Lei 8.429/1992 não foi objeto de apreciação da tese firmada sob o Tema 1.199. Nesse sentido, colho do voto condutor do acórdão paradigma: 



    “Dessa forma, o objeto da presente repercussão geral circunscreve-se a definir eventual (ir)retroatividade das novas alterações realizadas na LIA pela Lei 14.230/2021, no tocante à exigência da caraterização do elemento subjetivo do tipo – dolo – para configuração dos atos de improbidade administrativa praticados antes da alteração normativa; bem como, sobre a aplicação dos novos prazos prescricionais e a recém criada prescrição intercorrente. Não cabe, neste precedente de repercussão geral, analisar a compatibilidade de todas as inovações com a Constituição de 1988. O ponto essencial é: aceitando-se a premissa de que tais normas são mais benéficas ao réu, se comparadas com as da Lei 8.429/1992, definir se as regras da Lei 14.230/2021 atinentes ao dolo e à prescrição incidem quanto a fatos e a ações a ela anteriores. Os demais e importantes assuntos trazidos em memoriais e nas sustentações orais, tais como as alterações do artigo 11, mudanças procedimentais, autonomia de instâncias serão debatidos e decididos em ações próprias, várias delas já ajuizadas perante esse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (RE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 12/12/2022).



    Esse aliás, é o entendimento consolidado da Primeira Turma desta Corte: 



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. TEMA 1.199-RG. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se suposta violação ao Tema 1.199-RG, ARE 843.989. Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal de origem decidiu em conformidade com a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, no qual consignado que a Lei 14.230/2021 reiterou a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo em todas as hipóteses a presença do elemento subjetivo do tipo DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11. A partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 4. Cotejando o decisum reclamado, que aponta expressamente a existência de dolo na conduta, com a tese acima mencionada e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 70.168-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/11/2024).



    Verifica-se, por fim, que a reclamação tem entre seus fundamentos a alegação de afronta ao julgamento da ADI 6.678-MC. Trata-se de paradigma no qual o Min. Gilmar Mendes, então relator, decidiu, de forma cautelar, acerca da sanção de suspensão dos direitos políticos previstos na Lei de Improbidade, cujo dispositivo transcreve-se, in verbis: 



    “Ante o exposto, defiro a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, § 3º, Lei 9.868/1999), com efeito ex nunc (art. 11, § 1º, da Lei 9.868/99), inclusive em relação ao pleito eleitoral de 2022, para: 



    (a) conferir interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário; e 



    (b) suspender a vigência da expressão ‘suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos’ do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992”. (ADI 6.678-MC, Rel. Gilmar Mendes, DJe de 5/10/2021).



    O cotejo analítico entre o julgamento da ADI 6.678 e a decisão reclamada revela novamente a ausência de estrita aderência entre eles. Isso porque a decisão proferida na ADI 6.678-MC nada mencionou acerca da perda da função pública, fundando-se, apenas, na expressão referente à suspensão dos direitos políticos prevista no art. 12, III, da Lei 8.429/1992. 



    Ante a ausência de estrita aderência entre o caso concreto e os paradigmas invocados, revela-se incabível a presente reclamação, visto ser este instrumento via de cognição estreita e que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA ADI 6.678/MC E DO ARE 843.989-RG (TEMA 1.199). NÃO INCIDÊNCIA DA SANÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS PELA PRÁTICA DE ATOS CULPOSOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE ENSEJAM PREJUÍZO AO ERÁRIO OU DE CONDUTAS ÍMPROBAS QUE OFENDEM OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. QUESTÃO NÃO ANALISADA NA DECISÃO RECLAMADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM (ART. 1.042 DO CPC). MATÉRIA SERÁ ANALISADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE ARE. IMPUGNAÇÃO, POR VIA OBLÍQUA, DE DECISÕES PROFERIDAS PELA CORTE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória o tema versado na referência paradigmática, de modo que não cabe reclamação por omissão. Precedentes. 2. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória – sanção de suspensão de direitos políticos aplicada aos condenados por ato de improbidade administrativa, sob o enfoque da ADI 6.678 –, revela-se inadmissível o manejo da reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 3. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte tem compreendido incabível a reclamação em hipóteses nas quais o ato reclamado já tenha sido objeto de questionamento, neste Tribunal, ainda que em sede processual diversa, porque inadmissível (i) a rediscussão de matéria já apreciada por este Tribunal, e (ii) a impugnação, por via oblíqua, de decisões proferidas por Ministros, pelas Turmas, ou pelo Plenário desta Corte. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 53.136-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 29/6/2022 - grifei).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente